Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719228-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONE GOMES DE SOUZA MELO EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ivone Gomes de Souza Melo contra decisão desta Relatoria que acolheu a preliminar de ofensa à coisa julgada suscitada em contrarrazões, não conheceu o agravo de instrumento e revogou a decisão liminar de ID no 59023097 (ID no 60427646). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO